Tribunal: TJDFT
Processo: 0750282-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0750282-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: DONIZETE RAIMUNDO DE FRANCA DECISÃO INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de renovação de pesquisas aos sistemas SISBAJUD (“teimosinha”) e RENAJUD, por entender ausentes elementos que justificassem nova busca patrimonial. A exequente/agravante alega, em síntese, que: 1) o Juízo de origem indeferiu o pedido de reiteração das medidas constritivas, apesar de o executado permanecer inadimplente desde 2019; 2) as últimas diligências realizadas datam de 2022, encontrando-se desatualizadas, especialmente diante da evolução tecnológica dos sistemas de busca de ativos; 3) a pesquisa RENAJUD teria sido frutífera, embora a decisão agravada tenha registrado ausência de êxito; 4) a renovação das diligências seria necessária para garantir a efetividade da execução; 5) o indeferimento do pedido viola a finalidade da tutela executiva, pois impede a satisfação do crédito; 6) o risco de prescrição intercorrente impõe a urgência na renovação das pesquisas; 7) estão presentes os requisitos dos arts. 300 e 1.019, I, do CPC para concessão da tutela recursal; 8) a medida é reversível e não causa prejuízo à agravada. Requer, em antecipação da tutela recursal, sejam deferidas as pesquisas aos sistemas SISBAJUD (“teimosinha”), pelo prazo de 60 dias, e RENAJUD, e, no mérito, a sua confirmação. Sem razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, ainda que seja possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado, não está demonstrado o risco de dano iminente a justificar o pedido liminar. (...) já tendo sido realizadas todas as diligências via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Indefiro, portanto, o pedido de nova pesquisa SISBAJUD e RENAJUD. (...) Ocorre que as últimas pesquisas ao SISBAJUD e ao RENAJUD foram feitas ainda em 2022, tendo transcorrido lapso temporal razoável para mudança da situação financeira do agravado, a justificar a sua renovação (ID 115325484 e 118746679 do processo referência). No mesmo sentido: (...) 4. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de admitir a renovação do pedido de realização de pesquisa pelos sistemas informatizados quando houver alteração na situação econômica do executado ou decurso de prazo razoável. 5. Embora no ordenamento pátrio não haja fixação de critério temporal, considera-se razoável o aguardo de pelo menos 1 (um) ano para a reiteração da diligência em comento, a fim de averiguar se houve modificação na situação econômica da parte executada. (...) (Acórdão 2027105, 0716407-97.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/07/2025, publicado no DJe: 14/08/2025.) Além disso, embora não desconheça a rotina cartorária para efetivação da reiteração da pesquisa SISBAJUD, esta 4a Turma Cível tem entendimento firmado no sentido de que a modalidade “teimosinha” constitui funcionalidade que aprimora a efetividade da execução, de modo que não pode ser desconsiderada. Nesse sentido: (...) 7. A repetição programada por 30 dias não onera excessivamente o Juízo, tampouco configura medida desproporcional, diante da possibilidade de alteração patrimonial do executado ao longo do tempo. (...) (Acórdão 2005052, 0710808-80.2025.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/05/2025, publicado no DJe: 16/06/2025.) Ocorre que não está demonstrado o risco de dano iminente à agravante que não possa aguardar ao menos o julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator